Tribunal: TJDFT
Processo: 0038862-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos. Nada a prover, nesta instância recursal, quanto ao pedido formulado na petição de ID 16243842, que deverá ser apreciado pelo juiz a quo, após o retorno dos autos à vara de origem. À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que verifique a necessidade da complementação de quórum para julgamento do recurso, pautado para o dia 09 de junho de 2020 (ID 15633955), uma vez que a certidão de ID 15604524 informa que foi negado, à unanimidade, provimento aos embargos de declaração. Publique-se.